Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Mult Tecnologia EIRELI – EPP e Fernando Veloso Toscano de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 18655303), nesta ação de embargos à execução n. 0701295-95.2019.8.07.0001, opostos pelos apelantes à execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor de ambos por Ricardo Pinheiro Braga, autos n. 0715543-03.2018.8.07.0001, em que o pedido foi julgado parcialmente procedente, para o fim de reconhecer o excesso de execução no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, as despesas processuais foram divididas à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil), e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, também devidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) aos patronos de cada parte. As partes comparecem conjuntamente nos autos para informarem a autocomposição (Id 20706362) e os apelantes, especificamente, para requererem a desistência do presente recurso de apelação e a extinção do processo (Id 20719478). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do Código de Processo Civil preceitua, literalmente: O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. A desistência desta apelação foi expressada pelos apelantes em acordo encetado com o apelado como meio para solucionar a execução em curso no juízo de origem, cujo processo ficará suspenso pelo prazo assinalado, no qual a avença deverá ser integralmente adimplida pelos recorrentes. No agravo de instrumento interposto pelos apelantes/executados contra a decisão de deferimento de percentual do faturamento da empresa (Id 66362159, p. 1-2) proferida na origem, foi igualmente comunicada a realização do acordo entre as partes e, por essa razão, julguei-o prejudicado por decisão (Id 20863746 daqueles autos) publicada em 29/10/2020. À vista da economia e celeridade processuais, e até para melhor compreensão dos fatos, transcrevo adiante, na íntegra, aquela decisão, haja vista a interseção com a presente, cujos fundamentos adoto nesta oportunidade: D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mult Tecnologia EIRELI – EPP e Fernando Veloso Toscano de Oliveira contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 66362159, p. 1-2, do processo de referência) que, nos autos da ação de título extrajudicial ajuizada em desfavor deles por Ricardo Pinheiro Braga (n. 0715543-03.2018.8.07.0001), fundada em seis contratos de mútuo no valor total de R$ 262.607,57, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento. Em razões recursais (Id 18009040, p. 1-31), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada ou reduzir a constrição judicial de 15% (quinze por cento) para 5% (cinco por cento) do faturamento mensal. No mérito, pleiteiam o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Os agravantes comprovam o recolhimento do preparo (Ids 18010510, p. 1, e 18010511, p. 1). Consoante decisão catalogada no Id 18471084, p.1-12, foi indeferido o requerimento de suspensão do processo de execução n. 0715543-03.2018.8.07.0001 e deferido o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar os efeitos da decisão agravada. A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contraminuta (Id 19217124, p. 1-16). Processado o agravo de instrumento e conclusos para julgamento (Id 19376246), o agravado protocolou petição (Id 20706364) com a informação de celebração de acordo no processo de referência para pagamento da dívida exequenda (Ids 74613731 do processo de referência). Requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso diante do acordo celebrado entre as partes. Em seguida, manifestaram os agravantes por petição (Id 20719482), confirmando a celebração do acordo, requerendo: (i) homologação do r. acordo, (ii) extinção do presente agravo e (iii) após os trâmites de praxe o arquivamento definitivo da presente ação. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência dos agravantes contra a decisão agravada que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento da agravante MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP se resolveu supervenientemente no próprio Juízo de origem, com a celebração de acordo para pagamento da dívida exequenda (Ids 74613731; 74649716, ambos do processo de referência). Cumpre-me aqui, por oportuno, transcrever o item 24 do acordo feito entre as partes: 24. As partes requerem, ainda, a extinção dos embargos à execução n.° 0701295-95.2019.8.07.0001 (apelação) e do agravo de instrumento n.° 0725202- 68.2020.8.07.0000, que questiona a penhora do faturamento, nos quais serão juntadas cópias do presente acordo para o respectivo arquivamento. Grifo nosso A agravante ratificou a notícia de celebração do acordo e concordou com o argumento de perda superveniente do interesse recursal (Id 20719482, p.1-5). Nesse contexto, concretizada autocomposição entre as partes exequente e executado, respectivamente, agravante e agravado, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Inviável a homologação do acordo entabulado pelas partes neste recurso, porquanto a lide satisfativa está em tramitação perante o juízo de origem. Ademais, em consulta processual realizada, foi possível verificar ter aquele juízo se pronunciado, a propósito da avença encetada, e determinado a suspensão do processo até o cumprimento integral (Id 74649716 do processo de referência). Nesse caso, inegável estar o recurso prejudicado pela lídima manifestação de vontade das partes na autocomposição e extinção do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2] , c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora (destaquei). Em relação ao presente recurso de apelação, caberá tão somente apreciar o requerimento deduzido pelos apelantes de extinção do processo com fundamento na desistência. Na petição, os recorrentes informam ter o juízo homologado o acordo encetado (Id 20719478). Segundo o caput do art. 200[1] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[2] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[3] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[4] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[5]. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, c/c o 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito. As partes não dispuseram, no acordo, sobre os honorários recursais. Como os advogados dele participaram, entendo ser intencional a omissão acerca da verba sucumbencial e, desse silêncio eloquente, se depreender renúncia àquela verba. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [2] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [5] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.